Tribunal: TJMT
Processo: 1037843-07.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037843-07.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R. R. D. C. P. D. S. - CPF: 090.661.461-92 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto a alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por R. R. D. C. P. D. S., representado por Rodrigo Pereira Dos Santos, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1037843-07.2022.8.11.0041, movida em face de GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A. e outra, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, em síntese, o recorrente relata que adquiriu passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT a Recife/PE, que o voo de volta estava marcado para o dia 17.01.2021, com previsão de chegada às 16h40.

Esclarece que a reserva foi feita em agosto de 2020, mas que no dia 30.12.2020, recebeu ligação da
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
sendo informado que o voo da
Gol Transportes Aéreos
havia sido cancelado e precisava ser remarcado, o que foi feito, sendo realocado em voo que chegou com aproximadamente 12 horas de atraso em comparação ao inicialmente contratado, não lhe sendo oferecido qualquer assistência material.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), além das verbas de sucumbência

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 215192699 e 215192701, por meio das quais as partes adversas pugnam pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o nobre representante do
parquet
Estadual deixa de opinar no presente feito (Id. 235114687).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que a parte autora possuía passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá/MT a Recife/PE, e que o voo de volta estava marcado para o dia 17.01.2021, com previsão de chegada às 16h40. Da mesma forma, não se questiona quanto à remarcação do voo de volta, mas sim no atraso de aproximadamente 12 horas na chegada ao destino, quando comparada ao voo inicialmente previsto.

Sobre o tema a Resolução de n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, oferecendo-lhe outras possibilidades, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”
.

Com efeito, não há dúvidas de que, tanto a agência de viagens, quanto a companhia de aviação, respeitaram a normativa da resolução da agência reguladora, tendo informado acerca da alteração do voo com antecedência satisfatória, de mais de 10 dias, tendo o próprio recorrente optado pelo voo praticado ao final.

Portanto, a situação vivenciada e narrada em sede de inicial não se afigura apta a ensejar o alegado dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Câmara:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 12, RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ante a prévia comunicação da cia aérea quanto à alteração do voo originalmente contratado, não há configuração de dano passível de indenização”
(TJMT - 1002236-30.2022.8.11.0041, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Data da sessão: Cuiabá-MT, 13/12/2023)

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024